Tribunal: TJPA
Processo: 0018840-57.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018840-57.2020.8.14.0401

APELANTE: JACKSON ANTONIO SOUZA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0018840-57.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Belém (12ª Vara Criminal)

APELANTE:

JACKSON ANTONIO SOUZA ROCHA
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo -
art. 157, caput do CPB –
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de reconhecimento do apelante e subtração de bem, que no momento do flagrante estava em posse do mesmo.

2)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JACKSON ANTONIO SOUZA ROCHA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do CPB
, cominando a
pena
de 05 anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, para cumprimento da reprimenda em regime fechado, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (ID 11490437
)
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, sua absolvição sob a alegação de negativa de autoria ou insuficiência probatória. (ID 11490443)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 11490446), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 11973453)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Conforme consta nos autos, o denunciado acima qualificado cometeu o crime de roubo de um aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo A20S, cor azul, da vítima SHEILA SIMONE FLEXA FERREIRA. Na data de 06/11/2020, por volta das 14:15hrs, a vítima encontrava- se na residência de sua patroa, a Sra. BRUNA NUBIA QUARESMA DE SOUSA, em companhia de mais três crianças, cujo endereço é na Passagem Bela Belém, n. 98, bairro Telégrafo, quando foram surpreendidas com a entrada repentina do denunciado na residência.

Em ato contínuo, o Sr. Jackson fechou a porta da residência anunciando o assalto dizendo "Isso é um assalto! Fica quieta e não grita". Comportava-se como se tivesse uma arma O denunciado exigiu que a vítima deitasse no chão e que a Sra. Bruna encostasse próximo a Pia. Em seguida, pegou o aparelho celular da vítima que se encontrava em cima do rack, próximo à porta e saiu correndo, momento em que a Sra. Bruna tentou agarrá-lo quando observou que ele não estava portando nenhuma arma, mas conseguiu abrir a porta e ir embora. A vítima afirma que ambas correram atrás do denunciado pela rua, avistando na Rua Rodovia Arthur Bernardes, policiais militares e diversos populares.

Os policiais militares, o 2º Sargento LUIS CARLOS CARVALHO DA SILVA e o Cabo SAMMY DAVID DO NASCIMENTO BARROS, por volta das 14:35hrs, estavam em ronda rotineira na Av. Arthur Bernardes, próximo à Cosanpa, quando avistaram o denunciado correndo, demonstrando bastante nervosismo, resolvendo assim abordá-lo, encontrando o aparelho celular da vítima em um dos bolsos de sua calça, momento em que diversos populares apareceram e informaram que o Sr. Jackson acabara de assaltar um imóvel. A vítima e sua patroa chegaram no local da abordagem confirmando o fato, reconhecendo o denunciado e seu apajelho celular, que fola devidamente devolvido, sem menção de avarias, segundo Auto de Entrega (fl. 20)”

Após a instrução, a denúncia foi julgada procedente, sendo o apelante
JACKSON ANTONIO SOUZA ROCHA
condenado pela prática do crime de roubo.

A defesa postulou, tão somente, pela absolvição do recorrente, sob argumento de negativa de autoria ou insuficiência probatória, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, suficiência probatória a comprovar autoria e materialidade do crime de roubo, consumado
no momento que o apelante subtraiu o celular da vítima e saiu correndo da residência, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva,
por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos testemunhais, em juízo, são contundentes no sentido de reconhecimento do apelante pela vítima, durante o flagrante, ratificando em juízo o reconhecimento do apelante como autor do delito que subtraiu o celular, comportando-se como se tivesse uma arma nas costas, e empreendendo fuga de posse do aparelho, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

A vítima Sheila Simone Flexa Ferreira
, por sua vez, ao ser inquirida em juízo, declarou que estava na casa em que trabalha quando, por voltas das 13h, o denunciado vestido de gari pediu pela doação de roupas, tendo informado a ele que não tinha. Nesse momento o denunciado empurrou a porta e entrou no imóvel anunciando um assalto e de posse de uma faca grande, mandou que a depoente e sua patroa se deitassem no chão, para, em seguida, pegar o telefone da depoente, entretanto sua patroa se levantou e passou a gritar quando o denunciado correu para fora da casa, sendo perseguido pela depoente e sua patroa. A ofendida diz ter perdido de vista, porém, depois de 20 minutos foi localizado quando estava detido por policiais.
Segundo a ofendida, no momento da detenção o réu trajava outra blusa, porém a mesma calça alaranjada utilizada por ocasião do assalto.

A depoente admite ter reconhecido o denunciado nas duas oportunidades, como o autor do crime e diz ter recuperado seu aparelho celular que estava na bolsa do denunciado
(ID 32332640)

Segundo a testemunha Luís Carlos Carvalho da Silva, policial militar
, na data do fato estava em ronda pela avenida Arthur Bernardes quando se deparou com o denunciado correndo em via pública e ao perceber a viatura policial correu para o outro lado, o que chamou a atenção dos policiais, que resolveram abordá-lo, ocasião em que populares se aproximaram e passaram a relatar que o denunciado tinha praticado um assalto.
Logo em seguida a vítima chegou ao local, se identificou, passando a relatar que o denunciado tinha entrado na sua residência e mediante grave ameaça, roubou um celular que estava nas mãos de uma criança.

Em poder do réu, segundo a testemunha, foi encontrado o celular da vítima
. Em que pese o ofendido tenha relatado a utilização de arma de fogo pelo acusado na prática do crime, entretanto nenhuma arma foi encontrada em posse do denunciado (ID 32327698)

Ressalte-se que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2024, DJe de 9/6/2024.)

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelo mencionado agente público, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
JACKSON ANTONIO SOUZA ROCHA
pelo delito de roubo, previsto no art. 157, caput, do CPB.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2024